Tribunal: TJMT
Processo: 1085759-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085759-32.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia, afastando alegações de julgamento extra petita, reconhecendo a possibilidade de arbitramento judicial diante da rescisão unilateral do contrato sem previsão específica para a hipótese, reputando genéricos os termos de quitação apresentados e preservando o valor arbitrado e a distribuição dos ônus sucumbenciais. Nos
aclaratórios
, o embargante sustenta omissões e contradições relativas à quitação dos honorários, à cláusula contratual invocada, à alegada condição suspensiva de pagamento, ao cabimento do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, ao quantum fixado e à sucumbência, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 6 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em julgamento extra petita; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à alegada condição suspensiva de recuperação final do crédito; (
iii
) determinar se os termos de quitação e a cláusula contratual invocada comprovam a extinção da obrigação discutida; (
iv
) definir se houve omissão quanto à natureza do contrato, aos pagamentos intermediários e à inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94; (v) estabelecer se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a manutenção do quantum arbitrado; e (vi) determinar se há vício na disciplina dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de julgamento extra petita ao afirmar que a demanda tem por objeto o arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, dentro dos limites da lide e com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

5.
O julgado reconhece a existência de cláusulas contratuais de remuneração durante a vigência do ajuste, mas assenta que inexiste estipulação específica para a hipótese de resilição unilateral e antecipada, razão pela qual admite o arbitramento judicial proporcional ao trabalho prestado.

6.
Os termos de quitação apresentados pelo banco são apreciados de forma expressa e reputados insuficientes para comprovar a quitação da verba postulada, porque não individualizam adequadamente os processos ou os serviços a que se referem.

7.
A controvérsia sobre a natureza híbrida do contrato, os pagamentos intermediários e a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 já foi examinada no acórdão, que adota compreensão jurídica contrária à tese do embargante com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8.
O acórdão explicita as razões de manutenção do valor arbitrado ao considerar, em cada demanda, os atos praticados, a relevância da atuação profissional, a baixa complexidade dos feitos e os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

9.
A disciplina dos ônus sucumbenciais é mantida em conformidade com o resultado do julgamento da apelação, sem honorários recursais diante da fixação máxima na origem, inexistindo ponto omitido ou contraditório.

10.
O recurso revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e busca atribuir efeitos infringentes aos embargos sem demonstração de vício integrativo, o que torna inadequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração exigem demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para reexame da controvérsia. 2. Não há julgamento extra petita quando o acórdão decide pedido de arbitramento de honorários exatamente nos limites traçados pela petição inicial. 3. A existência de cláusulas de remuneração durante a vigência contratual não afasta o arbitramento judicial quando inexiste previsão específica para a resilição unilateral antecipada. 4. Termos genéricos de quitação, sem individualização dos processos ou serviços correspondentes, não comprovam a extinção da verba honorária discutida. 5. A manutenção do quantum arbitrado e da sucumbência não configura vício integrativo quando o acórdão expõe fundamentação suficiente e coerente sobre esses pontos. 6. O inconformismo da parte com a valoração jurídica e probatória do acórdão
não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 85, § 2o, 489, § 1o, IV, e 1.013; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023,
DJe
24.08.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.814.264/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 23.09.2019,
DJe
25.09.2019; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF, Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, Sexta Turma,
DJe
19.08.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão
de Id.
346325395
,
proferido no Recurso de Apelação n.o
1085759-32.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso de Apelação interposto
pelo embargante.

O Embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por decisão extra petita, ao argumento de que o julgado teria mantido fundamento dissociado dos limites objetivos da demanda, porquanto a pretensão autoral não versaria sobre remuneração pelos serviços ordinariamente prestados ao longo das ações, mas, sim, sobre suposta perda da oportunidade de percepção de verba vinculada ao êxito na recuperação final do crédito, após a resilição contratual. Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em premissas fáticas equivocadas ao tratar o contrato como se fosse exclusivamente
“ad
exitum
”
ou atrelado à sucumbência.

Afirma que o acórdão é omisso e contraditório ao reconhecer a existência de contrato escrito, de cláusulas específicas de remuneração, de termos anuais de quitação e renúncia, bem como da ausência de implementação da condição suspensiva referente ao pagamento sobre a recuperação final do crédito, e, ainda assim, manter o arbitramento de honorários. Assevera que os documentos contratuais
previam múltiplas hipóteses de pagamento, inclusive pelos serviços efetivamente prestados, independentemente de êxito, além de cláusula de quitação anual abrangente, de modo que a decisão teria desconsiderado provas documentais relevantes e violado os princípios da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Alega também omissão quanto à análise da adequação da via eleita, ao fundamento de que, havendo contrato e termos de quitação entre as partes, seria incabível o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. Defende, ainda, que não houve proveito econômico nas ações de execução indicadas, nem recuperação final de crédito, razão pela qual inexistiria base fática e jurídica para a condenação mantida. Sustenta, por fim, erro material e omissão quanto ao quantum arbitrado, ao índice de atualização e à distribuição do ônus sucumbencial, pugnando pela apreciação expressa dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões, contradições e alegado erro material apontados, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão ou reformá-lo, afastando o arbitramento de honorários ou adequando a condenação aos limites contratuais e às provas constantes dos autos.

O recurso é tempestivo (Id.
349030896
).

Contrarrazões do Galera Mari Advogados Associados juntadas no Id.
350488376
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA HIPÓTESE DE RUPTURA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. Na inicial, o autor pleiteou a fixação judicial de honorários pelos serviços prestados em dois processos de execução, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de resilição unilateral. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 11.550,00, com correção monetária e juros legais, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões submetidas ao julgamento consistem em: (i) saber se é válida a atribuição de valor estimado à causa em ação de arbitramento de honorários; (
ii
) verificar se houve julgamento extra petita em razão de ausência de pedido de revisão contratual; (
iii
) apurar se há direito ao arbitramento judicial de honorários diante da ausência de estipulação contratual para hipóteses de rescisão unilateral; (
iv
) analisar a validade de termos de quitação apresentados; (v) avaliar a adequação do valor arbitrado à natureza e extensão dos serviços prestados; e (vi) definir se a distribuição da sucumbência observou os princípios processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É legítima a atribuição de valor estimado à causa em ações de arbitramento de honorários, ante a ausência de parâmetro legal específico e a indeterminação do proveito econômico na fase inicial da demanda (
arts
. 292 e 324, §1o, II, do CPC).

Não há julgamento extra petita quando o pedido inicial se refere ao arbitramento de honorários com base na ausência de estipulação contratual, sendo desnecessária
a formulação de pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

Comprovada a inexistência de estipulação contratual específica para remuneração em caso de rescisão unilateral, é cabível o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94. O rompimento unilateral do contrato não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira são genéricos, desprovidos de referência a processos específicos ou valores correspondentes, sendo insuficientes para extinguir o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho executado.

A sentença observou os critérios do art. 85, §2o, do CPC, fixando honorários compatíveis com a complexidade, tempo de tramitação, natureza da causa e quantidade de atos processuais efetivamente praticados.

A sucumbência foi corretamente distribuída com base no princípio da causalidade, sendo irrelevante eventual diferença entre o valor postulado e o arbitrado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a atribuição de valor estimado à causa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, quando não for possível mensurar o proveito econômico desde logo. 2. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato de prestação de serviços advocatícios for rescindido unilateralmente sem estipulação específica para essa hipótese. 3. A rescisão unilateral e imotivada do contrato não afasta o dever de remuneração proporcional ao trabalho prestado, sendo incabível a alegação genérica de quitação sem comprovação do vínculo entre os pagamentos e os serviços discutidos na ação. 4. A fixação do valor da verba honorária deve observar os critérios dos
arts
. 22 da Lei no 8.906/94 e 85, §2o e §8o, do CPC, podendo ser realizada por equidade. 5. A procedência do pedido principal enseja condenação integral da parte vencida nas verbas de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2o;

Código de Processo Civil,
arts
. 292, 324, 355, 85, §§ 2o, 6o, 8o e 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023;

TJMT, AC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Contudo, n
o caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a
mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Feitas tais considerações, passo à análise dos vícios apontados pela instituição financeira embargante.

Inicialmente, no tocante a alegação de julgamento
extra petita,
tem-se por absolutamente
impertinente.

O acórdão

recorrid
o
expressamente enfrentou a matéria preliminar, também arguida em sede de recurso de apelação,
ao fundamento de que a ação ajuizada possui, precisamente, por objeto o arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, de sorte que o pronunciamento judicial se manteve nos estritos limites da lide, sem importar revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

Ao julgar o recurso, o voto condutar
foi claro ao consignar que o pedido formulado pelo escritório autor consistia no arbitramento da verba honorária pelos serviços prestados nos processos indicados após a ruptura antecipada da avença, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94. Logo, inexiste omissão ou nulidade integrativa a esse respeito.

De igual modo, não procede a alegada omissão ou contradição atinente à suposta condição suspensiva relacionada à recuperação final do crédito.

Isso porque o
acórdão embargado não ignorou a existência de previsões contratuais de remuneração na vigência do ajuste; ao revés, reconheceu-as expressamente, mas assentou que não havia estipulação específica para a hipótese concreta de resilição unilateral e antecipada promovida pela contratante.

Foi justamente a partir dessa premissa que
se concluiu
pela incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, reputando cabível o arbitramento judicial da verba proporcional ao trabalho desenvolvido até a extinção do vínculo
,
trando-se
,
portanto, de entendimento jurídico claramente exposto, ainda que contrário à tese do embargante.

Também não se sustenta a alegação de omissão quanto aos termos de quitação e à cláusula 6.22 do contrato.

Os documentos apresentados pelo banco

fo
ram
exaustivamente apreciad
os
e
a matéria bem tratada
no julgamento, concluindo, de maneira expressa,
que tais instrumentos não eram aptos a comprovar a quitação da verba perseguida nestes autos, uma vez que não individualizavam adequadamente os processos ou os serviços aos quais se
refeririam, razão pela qual não elidiam o direito ao arbitramento decorrente da resilição unilateral.

A
despeito de qualquer vício, a
parte embargante pretende, em verdade, que
esta
Câmara substitua a valoração probatória anteriormente realizada por outra que lhe seja mais favorável, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, a discussão acerca da natureza híbrida do contrato, da existência de pagamentos intermediários e da alegada inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 já foi suficientemente apreciada no julgado
.
O voto relator registrou que o contrato previa formas de remuneração durante sua vigência, mas destacou,
com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, que a revogação do mandato no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao advogado pelo trabalho já desempenhado, afastando o risco de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, ainda que o embargante discorde da qualificação jurídica adotada, não há omissão a ser sanada.

Por sua vez, acerca do
quantum
arbitrado, não remanesce qualquer vício.
O acórdão explicitou as razões pelas quais reputou adequado o valor fixado na origem,
individualizando
cada uma das demandas objeto do pedido de arbitramento, com a
análise dos atos praticados e a relevância destes. Ou seja, a manutenção do
quantum
considerou
o trabalho
efetivamente desenvolvido
pelo Escritório de Advocacia
, a baixa complexidade dos feitos e os parâmetros normativos utilizados como vetores para o arbitramento.

A insurgência do embargante, nesse particular, volta-se contra o próprio conteúdo decisório,
sendo incapaz de apontar de maneira hialina e lógica qualquer
deficiência de integração do julgado.

Igualmente,
em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais
, não há qualquer
equivoco
.
A matéria foi decidida em consonância com o resultado do julgamento da apelação,
sendo mantido o ônus de sucumbência na forma como delimitou a sentença recorrida, sem incidência de honorários recursais diante da fixação máxima
na origem,
inexistindo ponto omitido apto a justificar a integração pretendida.

Vale consignar,
ad
argumentantum
tantum,
ser patente o entendimento do c. STJ de que

“
a

distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1814264 SP 2019/0142313-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2019)
.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam aquestionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que oBANCOembargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
noREsp792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
,
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar afundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os
argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
noREspn. 1.658.209/PR, relatora Ministra NancyAndrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar cada processo e a atuação do escritório de advocacia em cada um deles para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relaçãoamatéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
oEmbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026